Tribunal: TJSP
Processo: 1016697-70.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016697-70.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO, é embargada KARINA CARDOSO MATHIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016697-70.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 15704
2
Embargos de Declaração no 1016697-70.2018.8.26.0577/50000
Comarca: São José dos Campos (6a Vara Cível)
Embargante: Unimed de São José dos Campos Cooperativa de
Trabalho Médico
Embargada: Karina Cardoso Mathias
Voto no 15.704
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Alegação de omissão e pretendida infringência,
afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, opostos contra a decisão colegiada que negou provimento à apelação
interposta pela embargante. Inconformada, aponta a omissão do V. Acórdão,
sustentando que não foi analisado que na contestação formulou requerimento
de produção de provas, testemunhal e pericial. Alega que não houve demora
na liberação do procedimento. Postula o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016697-70.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 15704
3
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo da
parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca
de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar como indevida a recusa de cobertura de materiais e insumos
prescritos pelo médico que assiste a embargada e, não obstante, a demora na
liberação do procedimento, realizado somente após a determinação judicial.
Com efeito, constou expressamente: “De início, rechaça-se a preliminar de
cerceamento de defesa.
De acordo com o artigo 370 do Código de Processo
Civil, caberá ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução
do processo, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.
No caso, o magistrado a quo entendeu desnecessária a
produção de outras provas além daquelas constantes dos autos, não se
apurando, da controvérsia instaurada, fato certo e determinado a exigir
dilação probatória, como postula a apelante.
A prova documental se mostra suficiente para a
análise do feito e a produção de outras provas pouco, ou nada,
contribuiria para o deslinde da controvérsia, dada a sua natureza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016697-70.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 15704
4
mesmo porque a recorrente não aponta expressamente qual fato
controvertido seria eventualmente comprovado no curso da instrução.
Bem agiu o douto sentenciante ao proferir o pronto
julgamento, prestigiando o princípio da celeridade processual e o
mandamento constitucional da duração razoável do processo.
Por sua vez, o interesse de agir restou demonstrado,
ante a própria defesa e apelação da ré, que não nega a divergência
ocorrida entre os materiais cirúrgicos solicitados para o procedimento,
pelo médico que acompanha a autora, o que culminou com a demora
excessiva para liberação da cirurgia e obrigou a apelada a se socorrer da
via judicial. Afasta-se, assim, também essa preliminar.
No mérito, é fato incontroverso que a autora é
beneficiária do plano de saúde operado pela ré.
Certo também que a ré, embora tenha autorizado a
cirurgia prescrita pelo médico que acompanha a autora, negou cobertura
aos materiais e insumos cirúrgicos, o que implicou na demora excessiva
para liberação do procedimento, que só se viabilizou após a tutela
jurisdicional.
Conforme bem asseverado pelo Magistrado, na
hipótese dos autos a ré demorou a responder ao pedido da autora, de
custeio do tratamento indicado por seu médico procedimento cirúrgico
e materiais por não concordar com o material solicitado pelo profissional
que acompanha a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016697-70.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 15704
5
Com efeito, a guia de solicitação de internação no
35702 data de 19.04.2018 (fls. 112). Por sua vez, a fls. 114 consta
relatório médico complementar, datado de 04.07.2018, reiterando a
necessidade e urgência na adoção do procedimento e tratamento
propostos, bem como os seus materiais, enquanto a tutela foi concedida
em 25.07.2018, após a afirmação da autora de que até aquele momento
não havia sido liberada a cirurgia (fls. 122/123), ou seja, necessária a
intervenção judicial decorridos três meses da solicitação médica.
Ao contrário do sustentado pela ré, até aquele
momento havia negativa de cobertura do procedimento ante a
divergência de materiais indicados pelo médico que acompanha a autora,
que se mostrou abusiva e ilegal, pois incide a Lei dos Planos de Saúde,
que instituiu o plano-referência de assistência à saúde sobre o qual
determina cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar,
compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no
Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou
similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas
na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados com a Saúde, da organização Mundial da Saúde,
respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei (art.
10).
A Lei no 9.656/98 prevê, assim, que a operadora do
ajuste deverá cobrir todo e qualquer tratamento necessário ao pleno e
integral restabelecimento do usuário e, em se tratando de norma cogente,
eventual cláusula contratual em sentido inverso deve ser tida como não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016697-70.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 15704
6
escrita, por abusiva e ilegal.
Tampouco se pode olvidar que a relação jurídica
mantida pelas partes é típica relação de consumo, de modo que incide no
caso o Código de Defesa do Consumidor, como, aliás, já decidiu o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula no 608: Aplica-
se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão.
Nesse sentido a Súmula no 100 deste E. Tribunal de
Justiça de São Paulo: “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos
ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda
que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas
legais.”
Ademais disso, é nula qualquer disposição que exclui a
cobertura do tratamento de que necessitava a autora, porque restringe
direitos e obrigações fundamentais, inerentes à natureza do contrato,
ameaçando seu objeto ou equilíbrio contratual (art. 51, § 1o, II do CDC),
ao mesmo tempo em que se mostra excessivamente gravosa para o
consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato e o
interesse das partes (art. 51, § 1o, III do CDC).
No mais, as Súmulas 96 e 102 do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo assim estabelecem:
Súmula 96: “Havendo expressa indicação médica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016697-70.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 15704
7
exames associados a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a
negativa de cobertura do procedimento.”
Suìmula 102: “Havendo expressa indicac aÞo
meìdica, eì
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por naÞo estar previsto no rol
de procedimentos da ANS.”
Importante mencionar que o pedido genérico de produção
de provas na contestação (fl. 165), assim como no apelo, não esclareceu ou
mesmo fundamentou qual ponto controvertido pretendia comprovar no curso
de uma eventual instrução efetivamente para o deslinde da demanda.
Ainda que assim não fosse, entendeu o magistrado, assim
como esse colegiado, que o feito não carecia de outras provas além daquelas
já produzidas pelas partes.
Assim, não se verifica qualquer omissão no v. aresto,
apenas entendimento diverso daquele defendido pela embargante, o que força
a remetê-la à via adequada, não se prestando o presente recurso para a
finalidade almejada.
Não se vislumbra, portanto, na decisão impugnada, vícios
passíveis de serem corrigidos por meio dos aclaratórios, não se justificando
sua modificação nesta sede.
No tocante ao prequestionamento expresso, o Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016697-70.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 15704
8
Processo Civil pôs fim à controvérsia que medrava sobre a questão ao dispor
no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está obrigado
a responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente quando
não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora no nosso
ordenamento processual o princípio da persuasão racional, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016697-70.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 15704
9
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.
26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016697-70.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 15704
10
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016697-70.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 15704
11
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR